Tribunal: TJDFT
Processo: 0760897-93.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes, em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso inominado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) omissão quanto à restituição de valores pagos pelo locatário antes da vistoria final; e (ii) contradição quanto à utilização de parte dos valores pagos pelo locatário para a reposição do sofá que guarnecia a residência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I –esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Inteligência do artigo 1.022 do CPC, c/c artigo 48 da Lei no 9.099/1995.
4. A omissão alegada pelo autor é inexistente. Com efeito, os valores desembolsados antes da vistoria final foram destinados à pintura, à limpeza, ao fornecimento e instalação de espelho e à contratação de serviços com marcenaria (ID 67074585 – Pág. 10, 12 e 13), reparos decorrentes do uso normal do imóvel e/ou indicados como necessários no termo de entrega de chaves, conforme o item 5 do acórdão.
5. De igual forma, a contradição apontada pela ré não ocorreu. A necessidade de reposição do sofá que guarnecia o imóvel não foi apontada na vistoria final, de forma que o valor pago pelo locatário para tal finalidade deve ser restituído, nos termos dos itens 6 e 7 do acórdão.
6. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente. E a adoção de determinado fundamento jurídico pelo julgador, a depender de sua densidade e relevância, afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes (art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal).
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.099/1995, art. 48; CPC, art. 1.022; CF, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: N/A.